Tribunal: TJMT
Processo: 0029063-42.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0029063-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANA FLAVIA LEAO PREZA - CPF: 822.690.091-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade negou provimento ao recurso
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – ARQUITETO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.
(AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018).

Na hipótese, não há provas de que a Administração Pública preencheu os cargos de forma precária, em detrimento dos candidatos classificados no concurso público, notadamente porque não é possível verificar se as contratações foram realizadas fora das hipóteses permitidas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0029063-42.2015.8.11.0041

APELANTE: ANA FLÁVIA LEÃO PREZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Ana Flávia Leão Preza contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedentes o pedido inicial, condenando a Autor no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, contudo, suspendendo a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a pretensão está pautada na sua preterição, decorrente da soma das nomeações, das desistências e das contratações temporárias ilegais efetuadas pelo Réu durante o prazo de validade do concurso público, sendo certo que nesses casos o entendimento pacificado é que em caso de preterição, a mera expectativa de direito do candidato classificado se convola em verdadeiro direito subjetivo, exigível de imediato, afastando a discricionariedade da Administração Pública.

Assegura que, restou comprovada a nomeação de 59 (cinquenta e nove) candidatos, bem como a existência de 11 (onze) vagas decorrentes das desistências dentre os candidatos nomeados e 22 (vinte e duas) vagas decorrentes das contratações temporárias ilegais efetuadas pelo Réu durante o prazo de validade do concurso, totalizando 92 (noventa e duas) vagas disponíveis, bem como a existência de mais duas vagas decorrentes de desistências de candidatos classificados na 60ª e 64º posições, que, embora ainda não tenham sido oficialmente nomeados, já renunciaram expressamente ao direito à vaga por meio de declaração de vontade com firma reconhecida em Cartório, o que se mostra suficiente para configurar a preterição da Autora, classificada na 94ª posição.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido inicial para determinar ao Réu que proceda à nomeação e posse da Recorrente no cargo de Técnico/Analista de Desenvolvimento Econômico Social – Arquiteto, em qualquer das Secretarias de Estado, com lotação em Cuiabá.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de id. 2236785-pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 2350678).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020